Tribunal: TJSP
Processo: 2300668-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu nomeação de bens à garantia da demanda, diante da expressa recusa do exequente. Admissibilidade. Nomeação de bens não configura direito absoluto dos executados. Recusa justificada do exequente. Bens de difícil liquidação/conversão em dinheiro. Exegese dos artigos 805 e 835, do CPC. Manutenção da r. decisão. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu nomeação de bens à garantia da demanda, diante da expressa recusa do exequente. Admissibilidade. Nomeação de bens não configura direito absoluto dos executados. Recusa justificada do exequente. Bens de difícil liquidação/conversão em dinheiro. Exegese dos artigos 805 e 835, do CPC. Manutenção da r. decisão. Recurso não provido.